Tribunal: TCU
Processo: 022.189/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE autuada em decorrência de Fiscalização de Orientação Centralizada no Programa Calha Norte, no Estado de Roraima, conforme determinado pelo ACÓRDÃO No 1314/2023 - TCU - Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 3409/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial derivada da conversão do TC Processo 026.034/2017-4 , que versava sobre auditoria de conformidade cujo escopo era a análise de convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte, tendo por objeto a realização de obras públicas no Estado de Roraima (convênios 298/PCN/2015 e 299/DPCN/2015), e instaurada em razão da não comprovação das despesas com "barracão de obra" no Convênio 298/PCN/2015, da não comprovação de despesas com "canteiro de obra em madeira" no Convênio 299/DPCN/2015, bem como da não comprovação da prestação dos serviços de "engenheiro eletricista da obra" em ambos os convênios, configurando superfaturamento por serviços não executados. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que os indícios de irregularidades trazidos pela equipe de auditoria não são suficientes para comprovar a inexistência de um dos canteiros ou a ausência integral de engenheiro nas obras e que as explicações e fotografias apresentadas pelos responsáveis indicam a construção do barracão previsto no Convênio 298/DPCN/2015; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 40 e 41); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 42). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Marcelo Mesquita da Silva e pela empresa Alpha Engenharia, Comércio e Serviços Ltda.; b) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.189/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.034/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alpha Engenharia, Comercio e Serviços Ltda (08.643.167/0001-82); Marcelo Mesquita da Silva (XXX.727.332-XX). 1.3. Unidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.